Tribunal: STJ
Processo: 0371016-10.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1038389 - MG(2025/0371016-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: HEBERTON VIEIRA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: TEO RANGEL FONSECA DA SILVA - MG198277
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA.
AUSÊNCIA
DE
FLAGRANTE
ILEGALIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
por inadequação da via eleita, mantendo a prisão preventiva do
habeas corpus
agravante e afastando a concessão de
de ofício por ausência de
habeas corpus
flagrante ilegalidade.
2. A parte agravante sustenta que o
foi manejado para
habeas corpus
estancar constrangimento ilegal manifesto, alegando ilegalidades na prisão
preventiva, como ingresso domiciliar sem mandado e sem comprovação formal de
consentimento, quebra da cadeia de custódia, negativa de diligências essenciais e
fundamentação genérica da prisão preventiva.
3. Requer o provimento do agravo regimental para reformar a decisão
agravada, conhecer do
e conceder a ordem, inclusive de ofício, com a
habeas corpus
revogação da prisão preventiva e expedição de alvará de soltura, ou,
subsidiariamente, aplicar medidas cautelares diversas da prisão.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se há flagrante ilegalidade na
manutenção da prisão preventiva do agravante, considerando os fundamentos
apresentados na decisão agravada e as alegações de ilegalidade formuladas pela
defesa.
III. Razões de decidir
5. O
não deve ser utilizado como sucedâneo de revisão
habeas corpus
criminal ou recurso próprio, sendo incabível seu manejo para reexame de matéria já
apreciada pelas instâncias ordinárias, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade,
abuso de poder ou teratologia, nos termos do
§ 2o, do CPP.
art. 654,
6. A prisão preventiva foi mantida com base em fundamentos concretos
para a garantia da ordem pública, considerando a gravidade da conduta do
agravante, que teria praticado os delitos de tráfico de drogas, posse de arma de fogo
com sinal identificador raspado e corrupção ativa.
7. A reincidência específica do agravante, que possui condenação penal
transitada em julgado pela prática anterior de tráfico de entorpecentes e outras
passagens por delitos, evidencia sua periculosidade e justifica a manutenção da
prisão preventiva.
8. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que o porte de arma ou
munição no contexto de tráfico de drogas pode justificar a manutenção da prisão
preventiva, por evidenciar a periculosidade do acusado e a necessidade de acautelar
a ordem pública.
Documento eletrônico VDA54992638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:24:48
Publicação no DJEN/CNJ de 18/03/2026. Código de Controle do Documento: 876d594e-74a2-4f40-98bb-db8bc97b7edc

9. As teses defensivas referentes à ilegalidade no ingresso domiciliar, à
quebra de cadeia de custódia e à negativa de diligências pelo Juiz das Garantias não
foram apreciadas pelo Tribunal de origem, inviabilizando seu conhecimento pelo
STJ, sob pena de indevida supressão de instância.
IV. Dispositivo e tese
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O
não deve ser utilizado como sucedâneo de revisão
habeas corpus
criminal ou recurso próprio, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de
poder ou teratologia.
2. A prisão preventiva pode ser mantida com base em fundamentos
concretos para a garantia da ordem pública e da instrução criminal, especialmente
em casos de gravidade da conduta e reincidência específica.
3. A jurisprudência do STJ reconhece que o porte de arma ou munição no
contexto de tráfico de drogas pode justificar a manutenção da prisão preventiva, por
evidenciar a periculosidade do acusado e a necessidade de acautelar a ordem
pública.
4. A ausência de prévia manifestação da Corte de origem sobre os temas
discutidos no
s inviabiliza seu conhecimento pelo STJ, por configurar
habeas corpu
indevida supressão de instância.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
05/03/2026
11/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de março de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA54992638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:24:48
Publicação no DJEN/CNJ de 18/03/2026. Código de Controle do Documento: 876d594e-74a2-4f40-98bb-db8bc97b7edc

AgRg no HABEAS CORPUS No 1038389 - MG(2025/0371016-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: HEBERTON VIEIRA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: TEO RANGEL FONSECA DA SILVA - MG198277
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA.
AUSÊNCIA
DE
FLAGRANTE
ILEGALIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
por inadequação da via eleita, mantendo a prisão preventiva do
habeas corpus
agravante e afastando a concessão de
de ofício por ausência de
habeas corpus
flagrante ilegalidade.
2. A parte agravante sustenta que o
foi manejado para
habeas corpus
estancar constrangimento ilegal manifesto, alegando ilegalidades na prisão
preventiva, como ingresso domiciliar sem mandado e sem comprovação formal de
consentimento, quebra da cadeia de custódia, negativa de diligências essenciais e
fundamentação genérica da prisão preventiva.
3. Requer o provimento do agravo regimental para reformar a decisão
agravada, conhecer do
e conceder a ordem, inclusive de ofício, com a
habeas corpus
revogação da prisão preventiva e expedição de alvará de soltura, ou,
subsidiariamente, aplicar medidas cautelares diversas da prisão.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se há flagrante ilegalidade na
manutenção da prisão preventiva do agravante, considerando os fundamentos
apresentados na decisão agravada e as alegações de ilegalidade formuladas pela
defesa.
III. Razões de decidir
5. O
não deve ser utilizado como sucedâneo de revisão
habeas corpus
criminal ou recurso próprio, sendo incabível seu manejo para reexame de matéria já
apreciada pelas instâncias ordinárias, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade,
abuso de poder ou teratologia, nos termos do
§ 2o, do CPP.
art. 654,
6. A prisão preventiva foi mantida com base em fundamentos concretos
para a garantia da ordem pública, considerando a gravidade da conduta do
agravante, que teria praticado os delitos de tráfico de drogas, posse de arma de fogo
com sinal identificador raspado e corrupção ativa.
7. A reincidência específica do agravante, que possui condenação penal
transitada em julgado pela prática anterior de tráfico de entorpecentes e outras
passagens por delitos, evidencia sua periculosidade e justifica a manutenção da
prisão preventiva.
8. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que o porte de arma ou
munição no contexto de tráfico de drogas pode justificar a manutenção da prisão
preventiva, por evidenciar a periculosidade do acusado e a necessidade de acautelar
a ordem pública.
Documento eletrônico VDA54651747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 04/03/2026 17:16:46
Código de Controle do Documento: abbc7b49-df6f-41e0-88a2-8085911d11d2

9. As teses defensivas referentes à ilegalidade no ingresso domiciliar, à
quebra de cadeia de custódia e à negativa de diligências pelo Juiz das Garantias não
foram apreciadas pelo Tribunal de origem, inviabilizando seu conhecimento pelo
STJ, sob pena de indevida supressão de instância.
IV. Dispositivo e tese
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O
não deve ser utilizado como sucedâneo de revisão
habeas corpus
criminal ou recurso próprio, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de
poder ou teratologia.
2. A prisão preventiva pode ser mantida com base em fundamentos
concretos para a garantia da ordem pública e da instrução criminal, especialmente
em casos de gravidade da conduta e reincidência específica.
3. A jurisprudência do STJ reconhece que o porte de arma ou munição no
contexto de tráfico de drogas pode justificar a manutenção da prisão preventiva, por
evidenciar a periculosidade do acusado e a necessidade de acautelar a ordem
pública.
4. A ausência de prévia manifestação da Corte de origem sobre os temas
discutidos no
s inviabiliza seu conhecimento pelo STJ, por configurar
habeas corpu
indevida supressão de instância.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por HEBERTON VIEIRA DA SILVA,
contra decisão de fls. 816-820, que não conheceu do
por inadequação da via
habeas corpus
eleita (substitutivo de recurso próprio).
Sustenta a parte agravante que a decisão agravada incorreu em equívoco ao não
conhecer da impetração sob o argumento de substituição recursal, afirmando que o habeas
foi manejado para estancar constrangimento ilegal manifesto e proteger a liberdade de
corpus
locomoção, diante de custódia cautelar mantida sem amparo fático ou jurídico idôneo.
Alega que há ilegalidades flagrantes: ingresso domiciliar sem mandado e sem
comprovação formal de consentimento, com narrativa exclusiva dos policiais; quebra da cadeia
de custódia, pela mistura das substâncias apreendidas em locais distintos, sem
individualização; negativa de diligências essenciais (ofício à TIM; perícia no veículo locado;
relatórios de GPS; histórico de aplicativo Uber), rejeitadas sem fundamentação concreta;
fundamentação genérica da prisão preventiva, baseada em gravidade abstrata, quantidade de
drogas e reincidência, sem demonstração de perigo atual.
Requer o provimento do agravo regimental para reformar a decisão agravada,
conhecer do
no
e conceder a ordem, inclusive de ofício, com a
habeas corpus
1038389/MG
revogação da prisão preventiva e expedição de alvará de soltura; subsidiariamente, aplicar
medidas cautelares diversas da prisão.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.
No mérito, contudo, a irresignação deixa de justificar-se, devendo a decisão atacada
ser mantida por seus próprios fundamentos.
A decisão ora agravada foi proferida nos seguintes termos (fls. 816-819):
[...]
Inicialmente, cumpre destacar que a Quinta Turma do Superior Tribunal de
Justiça firmou entendimento no sentido de ser inadequada a impetração de habeas
quando utilizado em substituição a recurso próprio.
corpus
A teor do disposto no
II, a, da
o recurso cabível contra acórdão
art. 105,
CF/88,
que denega a ordem na origem é o recurso ordinário, enquanto que, consoante
previsto no
III, da CF, contra acórdão que julga a apelação, o recurso em
art. 105,
sentido estrito e o agravo em execução, cabe recurso especial. Nada impede,
Documento eletrônico VDA54651747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 04/03/2026 17:16:46
Código de Controle do Documento: abbc7b49-df6f-41e0-88a2-8085911d11d2

contudo, constatada a existência de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou
teratologia, a concessão de
de ofício, nos termos do
§2o do
habeas corpus
art. 654,
CPP, o que ora passa-se a examinar.
Nesse sentido, da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, é
possível extrair a seguinte fundamentação (fls. 124-129):
As circunstâncias noticiadas no APFD apontam que os integrantes da
guarnição policial receberam informações de uma transação de entorpecentes
que seria realizada por um indivíduo conhecido como “Tom”. Ainda segundo
as informações, referido indivíduo realizaria a entrega dos entorpecentes a um
outro indivíduo não identificado, na Rua Norte Um, Bairro Capitão Eduardo.
Diante das informações recebidas, os militares realizaram operação policial
junto a equipe de inteligência da Polícia Militar e, durante monitoramento,
receberam informações de que o indivíduo identificado como “Tom” estava
na posse de um veículo Cronos, de cor cinza.
Desse modo, os policiais se posicionaram em um local estratégico, na Rua
Norte, n° 54, quando visualizaram um indivíduo saindo de um veículo
semelhante aquele informado, de placa TCY-3A68, razão pela qual foi
realizada a abordagem do indivíduo, sendo identificado como o autuado
Heberton Vieira da Silva, vulgo “Tom”.
Em entrevista com os policiais, o autuado demonstrou bastante
nervosismo, tentando, inclusive, ocultar a chave do veículo que estava em seu
bolso.
Os policiais constataram que a chave localizada na posse direta do autuado
era compatível com o veículo
de placa TCY-3A68.
Fiat/Cronos,
Ainda durante entrevista policial, o autuado, espontaneamente, afirmou
que havia 02 (duas) barras de maconha no interior do veículo e que em sua
residência havia mais entorpecentes.
Efetuadas buscas no automóvel, os integrantes da guarnição localizaram 2
(duas) barras de maconha no porta-malas do automóvel.
Diante das afirmações do autuado, os militares se deslocaram até a
residência do autuado, em frente ao local de sua abordagem e, após
consentimento expresso do autuado, os policiais entraram na residência,
quando sentiram forte odor de maconha, oportunidade em que encontraram no
portão de entrada uma caixa, contendo em seu interior 20 (vinte) barras de
maconha.
Realizadas buscas no interior da residência, os policiais localizaram no
interior de um dos quartos outras 38 (trinta e oito) barras de maconha, além de
uma balança industrial.
No decorrer das diligências, durante diálogo, o autuado ofereceu
“conversa”, na tentativa de livrar-se do flagrante, ocasião em que os policiais
simularam aceitar o acordo, permitindo que o autuado tivesse acesso ao seu
aparelho celular. O autuado realizou contato com um indivíduo, registrado
como “Pacote”, entretanto diante da demora, desistiram da ação.
Ainda durante diálogo travado com o autuado, o mesmo informou aos
militares a existência de um ponto de entorpecentes localizado próximo ao
estabelecimento denominado “Shopping Estação”, tendo os policiais se
deslocado ao local mencionado, porém nada ilícito foi localizado.
Consta nas declarações prestadas pelo policial condutor do presente APFD
que, na Delegacia de Polícia, durante o registro da ocorrência, o autuado
recebeu uma ligação do indivíduo registrado como “Pacote” em seu telefone
celular, informando-lhe que, na MG-05, altura do n° 285, Bairro Goiânia,
seria realizada a entrega da arma de fogo.
Os policiais se deslocamento ao local mencionado e localizaram em uma
sacola plástica uma arma de fogo de calibre .38, com numeração raspada,
conforme auto de apreensão acostado aos autos (ID 10525007395).
As substâncias apreendidas durante as diligências totalizaram 60
(sessenta) barras de maconha, em quantidade muito expressiva, pesando
51,8kg, além da apreensão de uma balança industrial, denotando a
presença veemente de indícios da mercancia ilícita dos entorpecentes. As
drogas foram submetidas a exame preliminar, que de fato constatou que
se tratavam de substâncias entorpecentes, de uso e comércio proscrito,
demonstrando a materialidade delitiva.
Documento eletrônico VDA54651747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 04/03/2026 17:16:46
Código de Controle do Documento: abbc7b49-df6f-41e0-88a2-8085911d11d2

Consigno que os policiais que efetuaram a prisão do autuado e
consequentes busca pessoal e domiciliar em razão do flagrante, agiram, em
nosso entendimento, em estrito cumprimento do dever legal, prescindindo da
prévia expedição de mandado judicial de busca e apreensão ou de prévio
consentimento, pelo estado flagrancial latente, exceção constitucional à
inviolabilidade de domicílio.
[...]
Nos termos do artigo 313, I, do CPP, a prisão preventiva pode ser
decretada quando a conduta praticada se tratar de crime doloso punido
com pena privativa de liberdade máxima cominada em abstrato superior
a 4 anos, tal qual ocorre no caso em apreço, nos termos do preceito
secundário do artigo 33 da Lei de Tóxicos, que comina, em abstrato, pena
máxima privativa de liberdade de quinze anos de reclusão, em concurso
material com o crime de corrupção ativa, tipificado no artigo 333 do
Código Penal, que comina pena máxima em abstrato de doze anos de
reclusão e o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito,
tipificado no artigo 16, §1o, inciso IV, da
que comina pena
Lei 10.826/03,
máxima em abstrato de seis anos de reclusão.
A gravidade concreta dos fatos corrobora a necessidade da conversão
da prisão em flagrante em preventiva, para a garantia da ordem pública
e da instrução criminal, sobretudo diante da reincidência específica do
autuado Heberton Vieira da Silva que ostenta condenação penal
transitada em julgado pela prática anterior do delito de tráfico ilícito de
Ademais, o autuado teve
entorpecentes, estando em cumprimento de pena.
sua prisão em flagrante convertida em prisão preventiva por este Juízo em
ocasião em que foi preso pela suposta prática do delito de tráfico
12/08/2021
ilícito de entorpecentes e receptação, sobrevindo sua liberdade em 25/06/2022.
Além disso, o autuado foi beneficiado com o deferimento de liberdade
provisória por este Juízo em
quando foi preso em flagrante pela
03/02/2024,
suposta prática do delito de receptação e adulteração de sinal identificador de
automotor, ocasião em que lhe foram impostas medidas cautelares diversas da
prisão mais onerosas, dentre elas, o monitoramento eletrônico.
Diante do exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM
PRISÃO PREVENTIVA DO AUTUADO HEBERTON VIEIRA DA SILVA,
nascido em
nos termos do artigo 312,
artigo 313, I e II, do
29/01/1984,
c/c
CPP.
[...]

Com efeito, observa-se que o decreto cautelar está devidamente fundamentado
para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade da conduta (tráfico de
drogas, posse de arma com sinal de identificação raspado e corrupção ativa); bem
como para a garantia da instrução criminal, considerando que o paciente é
reincidente específico, possuindo condenação penal transitada em julgado pela
prática anterior de tráfico de entorpecentes, estando em cumprimento de
pena. Ademais, possui outra passagem pelo mesmo crime, por receptação e por
adulteração de sinal identificador de automotor.
Nesse contexto, a posse de armas ou munições, no contexto de tráfico de drogas,
é circunstância apta a justificar a decretação da prisão preventiva para garantia da
ordem pública, por evidenciar uma maior gravidade da conduta em tese praticada e
periculosidade do agente. Nesse entendimento:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
[...]
3. Na hipótese, a prisão foi motivada pela apreensão de drogas
fracionadas e arma de fogo com numeração suprimida, em contexto de
traficância, além da resistência à abordagem policial, o que justifica a
medida extrema com base na gravidade concreta da conduta. Nos termos
da orientação desta Corte, o porte de arma ou munição, no contexto de
Documento eletrônico VDA54651747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 04/03/2026 17:16:46
Código de Controle do Documento: abbc7b49-df6f-41e0-88a2-8085911d11d2

tráfico de drogas, poderá justificar a manutenção da prisão, por
evidenciar a periculosidade do acusado e a necessidade da segregação
Nesse sentido: RHC n.
como forma de acautelar a ordem pública.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
137.054/CE,
julgado em
DJe
20/4/2021,
27/4/2021.
[...]
6. Agravo regimental não provido
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da
987.061/PB,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
1/4/2025,
10/4/2025.

Outrossim, essa Corte Superior firmou orientação no sentido de que a prisão
preventiva poderá ser decretada ante o risco concreto de reiteração delitiva,
evidenciada na presença de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais
pretéritos ou até mesmo ações penais em andamento, porquanto indicativos de
periculosidade. Veja-se:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
RÉU CONDENADO POR ROUBO MAJORADO. NEGATIVA DE
RECURSO EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE
DO
AGENTE.
REITERAÇÃO
DELITIVA.
SEGREGAÇÃO
DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PARA A GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração
da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios
suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro
probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art.
312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida.
Precedentes do STF e STJ.
[...]
3. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, "a preservação da
ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o
agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais
pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais
circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de
consequência, sua periculosidade" (RHC n.
Relator
107.238/GO,
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em
DJe
. Prisão preventiva, no caso vertente,
26/2/2019,
12/3/2019)
devidamente justificada para a garantia da ordem pública, nos termos do
do CPP, visando frear a reiteração delitiva.
art. 312
[...]
7. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da
187.651/GO,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
9/9/2024,
12/9/2024.

Assim, "[h]avendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a
custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares
alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública"
(AgRg no HC 955834 / GO, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado
em
DJEN
.
12/02/2025,
18/02/2025)
Por fim, as teses defensivas quanto à ilegalidade no ingresso domiciliar, à
quebra de cadeia de custódia e à negativa de diligências pelo Juiz das Garantias não
foram apreciadas pelo Tribunal de origem, conforme cópia do ato coator (fls. 14-
26), motivo pelo qual a matéria não será conhecida perante esta Corte Superior, sob
pena de se incorrer em indevida supressão de instância.
É cediço que a ausência de prévia manifestação da Corte de origem sobre os
temas discutidos no
inviabiliza seu conhecimento pelo Superior Tribunal
mandamus
de Justiça, porquanto estar-se-ia atuando em patente afronta à competência
constitucional reconhecida a esta Corte, nos termos do
da Carta Magna.
art. 105
Não há, portanto, flagrante ilegalidade que justifique a concessão de habeas
de ofício.
corpus
Ante exposto, não conheço do
.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA54651747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 04/03/2026 17:16:46
Código de Controle do Documento: abbc7b49-df6f-41e0-88a2-8085911d11d2

Inicialmente, o
não deve ser manejado como sucedâneo de revisão
habeas corpus
criminal ou recurso próprio, sendo incabível sua utilização quando se pretende reexame de
matéria já apreciada pelas instâncias ordinárias, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade,
abuso de poder ou teratologia, nos termos do
§ 2o, do CPP, situação excepcional não
art. 654,
evidenciada nos presentes autos.
Posto isso, observa-se que a prisão preventiva foi mantida com base em fundamentos
concretos para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade da conduta, considerando que
o ora agravante teria supostamente praticado os delitos previstos no
da
art. 33
Lei 11.343/2006
(tráfico de drogas) - ocasião em que foram apreendidas 60 barras de maconha, pesando 51,8kg,
além da apreensão de uma balança industrial -, no
§ 1o, IV, da
(posse de
art. 16,
Lei 10.826/2003
arma de fogo com sinal identificador raspado) e no
do Código Penal - CP (corrupção
art. 333
ativa).
Ademais, a prisão também foi mantida bem para a garantia da instrução criminal,
considerando que o agravante é reincidente específico, possuindo condenação penal transitada
em julgado pela prática anterior de tráfico de entorpecentes, estando em cumprimento de pena.
Igualmente, noticia-se anterior prisão preventiva do réu pela suposta prática do delito
de tráfico ilícito de entorpecentes e receptação, bem como ter sido beneficiado com deferimento
de liberdade provisória quando preso em flagrante pela suposta prática do delito de receptação e
adulteração de sinal identificador de automotor, ocasião em que lhe foram impostas medidas
cautelares diversas da prisão mais onerosas, dentre elas, o monitoramento eletrônico.
Com efeito, "[a] jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
reconhece que a quantidade, a natureza e a diversidade das substâncias entorpecentes
apreendidas constituem fundamentos adequados para a decretação da prisão preventiva" (AgRg
no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
1.031.163/SP,
15/10/2025,
DJEN de
)
22/10/2025.
Ademais, "entende esta Corte que o porte de arma ou munição, no contexto de
tráfico de drogas, poderá justificar a manutenção da prisão, por evidenciar a periculosidade do
acusado e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública" (RHC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
137.054/CE,
20/4/2021,
DJe
.
27/4/2021)
Outrossim, nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, "a preservação da
ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus
antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em
curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência,
sua periculosidade" (AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
1.002.927/MT,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
.
24/6/2025,
30/6/2025)
Desse modo, "tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade
da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais
brandas" (AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
965.960/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
.
5/3/2025,
10/3/2025)
Por fim, as teses referentes à ilegalidade no ingresso domiciliar, à quebra de cadeia
de custódia e à negativa de diligências pelo Juiz das Garantias não foram apreciadas pelo
Tribunal de origem, conforme cópia do acórdão às fls. 14-26, motivo pelo qual a matéria não
será examinada por esta Corte superior, sob pena de se incorrer em indevida supressão de
instância.
Com efeito, "[é] imprescindível o prévio enfrentamento da matéria pelas instâncias
ordinárias para evitar indevida supressão de instância e violação dos princípios do duplo grau de
jurisdição e devido processo legal" (HC n.
relator Ministro Sebastião Reis
1.021.432/MG,
Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
10/12/2025,
16/12/2025.
Não há, portanto, flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54651747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 04/03/2026 17:16:46
Código de Controle do Documento: abbc7b49-df6f-41e0-88a2-8085911d11d2

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.038.389 / MG
Número Registro: 2025/0371016-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10000253333207000 2025039562192001 33332075220258130000 51872414920258130024
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : TEO RANGEL FONSECA DA SILVA
ADVOGADO
: TEO RANGEL FONSECA DA SILVA - MG198277
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: HEBERTON VIEIRA DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : HEBERTON VIEIRA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO : TEO RANGEL FONSECA DA SILVA - MG198277
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
Documento eletrônico VDA54950104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:48:32
Código de Controle do Documento: 7f1ead3a-e1f7-41a2-9a38-78e240e2cf2a

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/03/2026
11/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54950104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:48:32
Código de Controle do Documento: 7f1ead3a-e1f7-41a2-9a38-78e240e2cf2a